Tribunal: TJSP
Processo: 1005697-80.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ACESSÓRIOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. MULTA DE PROTOCOLIZAÇÃO POR ATRASO NA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SISTEMA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. RETARDO NÃO IMPUTÁVEL AO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E ACESSÓRIOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. MULTA DE PROTOCOLIZAÇÃO POR ATRASO NA ABERTURA DO INVENTÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SISTEMA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. RETARDO NÃO IMPUTÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Pretensão à restituição da multa de protocolização indevidamente exigida, bem como do excesso do valor efetivamente devido a título de ITCMD quando da declaração retificadora do tributo. Possibilidade. Inventário extrajudicial. Óbito do pai dos autores que se deu em 8/10/14. Vencia o prazo de 60 dias em 7/12/15. Sistema da Fazenda que estava fora do ar. Site do Colégio Notarial do Brasil que divulgou o comunicado da SEFAZ. Autores que têm direito ao benefício de desconto de 5% (previsto no art. 31, § 1o, II, do Decreto 46.665/02), e ao reembolso da multa de protocolização. Feitas as declarações retificadoras da declaração de ITCMD, o imposto e os encargos haveriam de ser calculados apenas sobre a diferença, sem que se desconsiderassem os valores antes declarados e o imposto recolhido à época e acréscimo patrimonial das declarações retificadoras do ITCMD. Liquidação da dívida que fica para a fase de cumprimento de sentença. Atualização dos valores que deve ser feita pela taxa SELIC.
SUCESSÃO PROCESSUAL. Defere-se a habilitação de VERA LÚCIA FEDATO MONARI para que integre o polo ativo na condição de herdeira do falecido WALTER NONARI JUNIOR. Faça-se alteração no polo ativo e anote-se o advogado que a representa. Observe-se que a sucessora não é representante do espólio. A coerdeira só poderá requerer nos autos caso promova a própria habilitação e constituição de procurador.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1005697-80.2016.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
são apelantes WALTER MONARI JUNIOR (E OUTROS(AS)) e ADRIANA
PAULA MONARI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", em conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Senhores Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente
sem voto), VERA ANGRISANI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto
13666
Apelação
1005697-80.2016.8.26.0565 DC (digital)
Origem
5a Vara Cível do Foro de São Caetano do Sul
Apelantes
Walter Monari Junior (ESPÓLIO) e Adriana Paula Monari
Apelado
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Dagoberto Jeronimo do Nascimento
Decisão/Sentença
12/4/2017 e 2/5/2017
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
ACESSÓRIOS
E
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E
DOAÇÃO - ITCMD. MULTA DE PROTOCOLIZAÇÃO
POR ATRASO NA ABERTURA DO INVENTÁRIO.
DESNECESSIDADE
DE
PROVA
PERICIAL.
INVENTÁRIO
EXTRAJUDICIAL.
INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SISTEMA
DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO. RETARDO
NÃO IMPUTÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Pretensão à restituição da multa de protocolização
indevidamente exigida, bem como do excesso do valor
efetivamente devido a título de ITCMD quando da
declaração retificadora do tributo. Possibilidade. Inventário
extrajudicial. Óbito do pai dos autores que se deu em
8/10/14. Vencia o prazo de 60 dias em 7/12/15. Sistema da
Fazenda que estava fora do ar. Site do Colégio Notarial do
Brasil que divulgou o comunicado da SEFAZ. Autores que
têm direito ao benefício de desconto de 5% (previsto no art.
31, § 1o, II, do Decreto 46.665/02), e ao reembolso da
multa de protocolização. Feitas as declarações retificadoras
da declaração de ITCMD, o imposto e os encargos
haveriam de ser calculados apenas sobre a diferença, sem
que se desconsiderassem os valores antes declarados e o
imposto recolhido à época e acréscimo patrimonial das
declarações retificadoras do ITCMD. Liquidação da dívida
que fica para a fase de cumprimento de sentença.
Atualização dos valores que deve ser feita pela taxa SELIC.
SUCESSÃO PROCESSUAL. Defere-se a habilitação de
VERA LÚCIA FEDATO MONARI para que integre o polo
ativo na condição de herdeira do falecido WALTER
NONARI JUNIOR. Faça-se alteração no polo ativo e anote-
se o advogado que a representa. Observe-se que a sucessora
não é representante do espólio. A coerdeira só poderá
requerer nos autos caso promova a própria habilitação e
constituição de procurador.
RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WALTER MONARI JUNIOR (ESPÓLIO)
e ADRIANA PAULA MONARI contra a r. sentença de fls. 194/8, integrada a
fls. 206, em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e
acessórios c.c ação de repetição de indébito ajuizada em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, que julgou improcedente o pedido de
inexigibilidade da multa moratória aplicada nos termos do art. 21 da Lei
10.705/2000.
Os apelantes requerem, preliminarmente, a anulação da sentença, pois
inaplicável a antecipação do julgamento e necessária a produção de prova
técnica (perícia contábil) apta a evidenciar o equívoco contábil em que
incorreu o fisco. Afirmam que a sentença não se manifestou sobre duas
inexatidões contábeis que apontaram na inicial: repristinação do benefício
de desconto de 5%, previsto no art. 31, § 1o, II, do Decreto 46.665/02
(imposto pago antes dos 90 dias da data do óbito); acréscimo patrimonial da
declaração retificadora do ITCMD (relacionada ao valor de mercado de uma
embarcação). No mérito, alegam ilegalidade da multa de protocolização e
pleiteiam a procedência do pedido, fls. 208/26.
Contrarrazões a fls. 236/45.
Noticiado o falecimento do autor, Walter Monari Junior, houve citação da
inventariante. Pediu habilitação a herdeira e mãe do falecido, Vera Lúcia
Fedato Monari. Não houve manifestação da inventariante, com quem o
falecido viveu em união estável, embora citada por carta.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALECIMENTO DO COAUTOR SUCESSÃO PROCESSUAL
Noticiado o falecimento do autor, Walter Monari Junior, em 29 de maio de
2018. Não deixou filhos. Deixou herdeiras a mãe, Vera Lúcia Fedato Monari,
e Graziele Aparecida Routulo, com quem vivia em união estável, instituída
inventariante (inventário extrajudicial a fls. 271/98).
A coautora, Adriana Paula Monari, requereu, a fls. 260/1, a citação da
inventariante para regularizar a sucessão no polo ativo, que se efetivou por
carta, conforme AR de fls. 266, em 5 de agosto de 2019. Decorreu o prazo
sem manifestação (fls. 267).
A herdeira e mãe do falecido, Vera Lúcia Fedato Monari, requereu
habilitação e comprovou outorga de procuração para o mesmo advogado
que patrocinava os direitos do falecido e da coautora, a fls. 269/70).
Defere-se a habilitação de VERA LÚCIA FEDATO MONARI para que integre o
polo ativo na condição de herdeira do falecido WALTER NONARI JUNIOR.
Faça-se alteração no polo ativo e anote-se o advogado que a representa.
Observe-se que a sucessora não é representante do espólio. A coerdeira (e
inventariante) só poderá requerer nos autos caso promova a própria
habilitação e constituição de procurador.
MÉRITO RECURSAL
O recurso comporta provimento.
Os autores ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade de crédito
tributário e acessórios c.c. ação de repetição de indébito referente a
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação ITCMD, relacionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao falecimento de WALTER MONARI, ocorrido em 8/10/2014, fls. 51.
Aos 8/8/2016, em petição para cumprir determinação de atribuir correto
valor à causa, os autores especificaram três itens: multa de protocolização,
excesso exigido quando da retificação da declaração de ITCMD e o valor que
entendem devido para o pagamento do imposto. Vejamos (fls. 101/2):
“A) A primeira se refere à multa de protocolização
indevidamente exigida e paga em 02/01/2015, no montante
de R$ 23.935,66;
B) A segunda se refere ao excesso exigido por ocasião da
retificação da declaração de ITCMD, no montante de R$
33.555,22 (41.977,40 - R$ 8.422,18);
C) A terceira corresponde ao montante do imposto que os
autores
concordam
em
pagar,
estando,
todavia,
impossibilitados de fazê-lo, porque a Sefaz/SP se recusa a
emitir a guia respectiva, no importe de R$ 8.4222,18.”
A r. sentença julgou improcedente o pedido, mas tratou apenas de abarcar
em sua fundamentação o afastamento da multa de protocolização, aplicável
aos casos de inventários judiciais ou extrajudiciais não abertos no prazo
legal.
Apelam os autores a requerer a anulação da sentença para produção de
prova pericial e a procedência do pedido.
Com razão.
Não é caso de acolher a preliminar para anulação da sentença. Ao
reconhecer inoportuna a declaração de ITCMD, toda a alegação dos autores
caiu por terra. Se o juiz entendeu que a declaração foi a destempo, e que
havia razão para incidência das multas, não havia prova pericial a produzir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo que assim não fosse, não se vê necessidade de prova pericial. É caso
de aplicação da regra do art. 1.013, § 3o, do CPC (teoria da causa madura).
O processo está em termos para ser julgado.
A problemática há de ser resolvida em duas etapas. Na primeira etapa,
os autores fazem declaração do imposto e o recolhem. Quando fazem a
declaração retificadora, tempos depois, é que se instala toda a
confusão.
Houve um pequeno erro na indicação do valor de bens do espólio.
A partir do óbito, deve-se requerer abertura do inventário ou arrolamento
em 60 dias. Depois disso, ao final, quando se calcula o imposto, incide multa
de 10%. Se o atraso for de mais de 180 dias, a multa é de 20%. Tratando-se
de inventário judicial, basta o requerimento de abertura, ou seja, a
propositura da ação de inventário. O imposto não precisa ser recolhido
nesse momento. Recolhe-se próximo do final, mesmo que o processo
demore anos para terminar. Recolhe-se sem multa. Além disso, a legislação
prevê o desconto, de 5%, para quem recolhe o imposto antes de 90 dias da
data do óbito.
Em razão do falecimento de WALTER MONARI, em 8/10/2014, fls. 51, os
apelantes promoveram inventário extrajudicial e, pela declaração de
transmissão por escritura pública 40215230, emitida em 29/12/2014, fls.
63/73, recolheram, cada um, aos 2/1/2015, a importância de R$
125.662,21 (dos quais R$ 11.967,83, a título de multa de protocolização,
com desconto de R$ 5.983,91), referente ao ITCMD, fls. 47/9.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O óbito se deu em 8/10/14. Vencia o prazo de 60 dias em 7/12/14.
Segundo os autores, quando foram fazer a declaração de ITCMD, o sistema
da Fazenda estava fora do ar. O site do Colégio Notarial do Brasil divulgou o
comunicado da SEFAZ, fls. 53. Procuraram o posto fiscal e foram orientados
a aguardar, porque o sistema voltaria ao ar até 10/12. Reiniciou em 9/12,
fato que os autores só souberam dias depois. Geraram a guia, no site da
Fazenda, com vencimento em 31/12, e recolheram o imposto no primeiro
dia útil, 2/1/15, com o desconto de 5% (antes de 90 dias do óbito). Até aqui,
nenhum problema, exceção feita à multa de protocolização, tratada mais
adiante.
Ao dar seguimento ao inventário extrajudicial, constatou-se que havia erro
na declaração de ITCMD, porque alguns bens foram declarados com valores
incorretos. Fizeram as declarações retificadoras:
- declaração de transmissão por escritura pública no
45401101, emitida em 30/6/2016 (retificadora da declaração
no 45364251), fls. 79/86, pela qual deveriam recolher, até
30/6/2016, cada um, a importância de R$ 20.988,70 (dos
quais R$ 1.435,71 a título de multa de protocolização),
referente ao ITCMD, fls. 57/9;
- declaração de transmissão por escritura pública no
43146577, emitida em 27/6/2016 (retificadora da declaração
no 40215230), fls. 87/94, pela qual deveriam recolher, até
30/6/2016, cada um, a importância de R$ 20.988,70 (dos
quais R$ 1.435,71 a título de multa de protocolização),
referente ao ITCMD, fls. 60/2.
EXCESSO NO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE ITCMD
Os apelantes apontam excesso exigido a título de ITCMD no momento
da declaração retificadora. A base de cálculo, que era de um pouco mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 5 milhões de reais, foi acrescida de R$ 110 mil para cada um dos dois
herdeiros. Pretendiam recolher a diferença de ITCMD, com multa e juros
sobre os 110 mil, o que daria R$ 8.422,18. Só que, segundo os autores, o
sistema da Fazenda calculou o imposto sobre toda a base de cálculo e
considerou que o imposto estava sendo recolhido naquele momento,
sem direito ao desconto, e sujeito a atualização, juros de mora e multas.
Daí, no lugar dos R$ 8.422,18, o sistema gerou guia no valor de R$
41.977,40. Um dos pedidos dos autores é a devolução desse excesso, no
montante de R$ 33.555,22 (41.977,40 - R$ 8.422,18).
MULTA DE PROTOCOLIZAÇÃO
O art. 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00 dispõe:
Artigo 21 - O descumprimento das obrigações principal e
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - no inventário e arrolamento que não for requerido dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias da abertura da sucessão, o
imposto será calculado com acréscimo de multa equivalente
a 10% (dez por cento) do valor do imposto; se o atraso
exceder a 180 (cento e oitenta) dias, a multa será de 20%
(vinte por cento);
Quanto ao valor do ITCMD que recolheram aos 2/1/2015, (R$ 125.662,21),
fls. 47/9, apontaram um outro problema: a multa de protocolização no valor
de R$ 11.967,83. É a multa pela abertura do inventário depois de 60 dias do
óbito. Alegam que o retardo se deve à Fazenda, que ficou com o sistema
fora do ar, e não há outra maneira de fazer as declarações de ITCMD (não é
possível usar os formulários de papelaria). Entra aqui um outro ponto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia entre autores e Fazenda: qual seria o equivalente ao
requerimento da abertura do inventário quando feito pela via extrajudicial,
ou seja, por escritura pública em tabelionato de notas.
No caso do inventário extrajudicial, não há processo. Há uma série de
providências preparatórias, tais como a reunião de documentos pessoais e
dos bens, que permitirá ao tabelião elaborar a minuta de escritura. O
inventário propriamente dito se faz em ato único, com a lavratura da
escritura, leitura, conferência, coleta de assinaturas no livro e recolhimento
dos tributos, das custas e dos emolumentos notariais.
A Fazenda, segundo consta no mesmo comunicado de modernização do
sistema de declaração de ITCMD (fls. 53/4), passou a contar o prazo de 60
dias entre o óbito e a declaração (confirmada) do ITCMD. Criou-se uma
situação de desvantagem para o inventário extrajudicial, já que, no judicial,
basta a distribuição da ação. O imposto é recolhido no final.
No inventário extrajudicial, feita a declaração, gera-se a guia, com prazo de
vencimento logo em seguida. Para resolver a questão, a Corregedoria Geral
da Justiça editou o provimento 55/2016, que previu a possibilidade de se
tomar a nomeação de inventariante, por escritura autônoma, como termo
inicial do procedimento de inventário extrajudicial. Isto não beneficiaria os
autores, porque só fizeram essa escritura em 2/10/2015, quase um ano
depois do óbito.
No caso dos autos, não é possível subsistir a multa de protocolo, diante
da suspensão de funcionamento do sistema de declaração de ITCMD
(para melhorias), exatamente na época de vencimento da obrigação
tributária dos autores. Ou seja, não pode a FAZENDA cobrar multa pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não abertura do inventário quando tirou do ar o sistema de declaração do
tributo.
Assim, reconhece-se a procedência dos pedidos, pois os autores:
- declararam a transmissão de bens (declaração de ITCMD) e recolheram o
imposto dentro do prazo de 90 dias do óbito, com direito ao desconto de
5%, que foi concedido na época.
- têm direito ao reembolso da multa de protocolo, eis que o atraso de
alguns dias, contado do vencimento do prazo de 60 dias do óbito, não lhes
pode ser imputado. Inquestionável, porque divulgado pela própria SEFAZ,
que o sistema ficou fora do ar bem quando vencia a obrigação (8/12/14),
sem que alternativa houvesse sido posta à disposição dos contribuintes.
Ainda que a retomada tenha se dado em curto prazo, como a data era
incerta, não cabia exigir que o contribuinte ficasse de prontidão, como se
mais nada tivesse para fazer.
Dessa forma, feitas as declarações retificadoras da declaração de
ITCMD, o imposto e os encargos haveriam de ser calculados apenas
sobre a diferença, sem que se desconsiderassem os valores antes
declarados e o imposto antes recolhido. Inadequado, portanto, que a
Fazenda tenha feito incidir atualização de toda a base de cálculo, com
base no valor da UFESP, como se nada houvesse sido recolhido.
A Fazenda nega o direito, mas não contesta os valores informados pelos
autores, nem na defesa, nem nas contrarrazões, de modo que, acolhidos os
argumentos dos autores, acolhem-se também os valores por eles indicados.
As atualizações e subtrações poderão ser feitas em liquidação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
Apelação/R. Necessária 1005773-83.2019.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/03/2020
Ementa: Reexame Necessário Mandado de segurança
ITCMD Recolhimento do tributo com base no valor venal
fixado para o IPTU Cabimento Inteligência da Lei Estadual
n.o 10.705/00 Inaplicabilidade do valor venal para fins de
ITBI Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto
Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade
tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de
cálculo do tributo Concessão da segurança que era mesmo
de rigor Observação apenas acerca da inexistência de
óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor
de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00;
Recurso do impetrante Multa por atraso na protocolização
da declaração, no valor de 10% do ITCMD, nos termos do
art. 21, I, da Lei Estadual no 10.705/00 Inteligência do item
105.2 das Normas Extrajudiciais da Corregedoria Geral de
Justiça, segundo o qual "A nomeação de inventariante será
considerada o termo inicial do procedimento de inventário
extrajudicial" Óbito aos 17/11/2018 e lavratura da escritura
declaratória de nomeação de inventariante em 26/12/2018
Prazo de sessenta dias observado Sentença reformada,
para conceder integralmente a segurança; Recurso oficial
desprovido, provido o recurso do impetrante.
Apelação 1007835-67.2017.8.26.0053
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/06/2019
Ementa: APELAÇÃO
DIREITO TRIBUTÁRIO - ITCMD

Demanda objetivando a declaração de ilegalidade de
exigência de multa de protocolização, assim como a
restituição do indébito tributário recolhido Alegação de
observância do prazo legal de 60 dias estabelecido para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instauração do inventário extrajudicial - Acolhimento

Embora o Fisco estadual tenha cominado a multa de
protocolização em consideração a data de expedição da
escritura de inventário e partilha do espólio, em 16.11.2016,
o procedimento fora iniciado dentro do prazo legal de 60
dias, não sendo o caso, pois, de aplicação da multa prevista
no artigo 21, I, da Lei Estadual no 10.705/2000 Partilha que,
ademais, não foi finalizada em virtude de motivo de força
maior (greve dos estabelecimentos bancários em São Paulo,
entre 06.09.2016 e 07.10.2016) - Sentença de procedência da
demanda mantida Consectários legais - Atualização dos
valores repetidos que deve ser feita pela taxa SELIC, a partir
do trânsito em julgado da decisão (artigo 167, parágrafo
único, do CTN e Súmula no 188 do STJ), consoante
entendimento cristalizado na Súmula no 523 do STJ - Não se
justifica que, no período compreendido entre o pagamento
indevido (24.02.2017) e o trânsito em julgado da sentença
(momento a partir do qual passam a incidir juros de mora,
nos termos do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da
Súmula no 188 do STJ), os valores pagos a maior deixem de
sofrer a necessária atualização monetária - Para a reposição
total da perda inflacionária, utilizar-se-á a Tabela Prática de
Débitos deste Tribunal, própria para os débitos da Fazenda
Pública, como fator de correção monetária incidente
isoladamente no período compreendido entre o pagamento
indevido e o trânsito em julgado - Recurso desprovido, com
observação tocante à atualização do indébito.
Cuidando-se de restituição de valores recolhidos a título de imposto, a
atualização dos valores deve ser feita pela taxa SELIC, por força do princípio
da equidade, na esteira do entendimento cristalizado pelo e. STJ na Súmula
no 523:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito
de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para
cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a
incidência da taxa SELIC, em ambas as hipóteses, quando
prevista na legislação local, vedada sua cumulação com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quaisquer outros índices.”
DISPOSITIVO
Defere-se a habilitação de VERA LÚCIA FEDATO MONARI para que integre
o polo ativo na condição de herdeira do falecido WALTER NONARI JUNIOR.
Faça-se alteração no polo ativo e anote-se o advogado que a representa.
Observe-se que a sucessora não é representante do espólio. A coerdeira só
poderá requerer nos autos caso promova a própria habilitação e
constituição de procurador.
Dá-se provimento ao recurso. Honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do proveito econômico obtido pelos autores, equivalente ao valor a ser
expurgado do débito, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL